Tribunal: TJSP
Processo: 2006475-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que determinou a suspensão da ação – Suspensão devida – Pretensão da parte autora fundamentada no suposto preenchimento dos requisitos previstos no artigo 31 da lei 9.656/98 – Matéria afetada pelo tema 1.034 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.